Tribunal: TJMT
Processo: 0005991-57.2010.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005991-57.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 522.304.301-49 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), JORGE DE CASTRO E SILVA - CPF: 325.911.281-20 (APELANTE), BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 488.883.621-34 (APELANTE), WESTER CARDOSO CAMPOS - CPF: 303.571.791-53 (APELANTE), ELENITA DOS SANTOS BETONI - CPF: 369.134.721-53 (APELANTE), AREDIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 951.728.151-04 (APELANTE), ELIANE PEREIRA BENTO - CPF: 884.249.441-00 (APELANTE), LAUSDETE ULINS BENTO - CPF: 805.822.141-49 (APELANTE), GESSINEI PEREIRA RIBEIRO - CPF: 721.442.381-20 (APELADO), MARIA IVETE DA SILVA - CPF: 044.061.644-13 (APELADO), MARIA APARECIDA SANTANA - CPF: 621.084.411-15 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 034.508.271-03 (APELADO), IVANILDO PINHEIRO DE ABREU - CPF: 864.857.682-20 (APELADO), CLEUZA PINHEIRO DE ABREU - CPF: 588.598.022-53 (APELADO), CINIRA DE TAL (APELADO), VALDICE DE TAL (APELADO), PATRICIA FREITAS MENDES - CPF: 802.029.931-91 (APELADO), JOAO ELETRICISTA (APELADO), CARLOS DAVID DAMASCENO - CPF: 028.516.581-07 (APELADO), PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 805.147.901-72 (APELADO), ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 982.898.531-49 (APELADO), JAIR PEREIRA - CPF: 616.466.791-72 (APELADO), JORGE VIEIRA DE ABREU - CPF: 162.542.522-87 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005991-57.2010.8.11.0055

APELANTE: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, ELENITA DOS SANTOS BETONI, AREDIO VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

APELADO: GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA SILVA, MARIA APARECIDA SANTANA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, CLEUZA PINHEIRO DE ABREU, CINIRA DE TAL, VALDICE DE TAL, PATRICIA FREITAS MENDES, JOAO ELETRICISTA, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE MÁ-FÉ – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - BENFEITORIAS – DEMOLIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DESOCUPAÇÃO E PARALIZAÇÃO DE OBRAS PELA PREFEITURA - DETERMINAÇÃO ANTERIOR EM PROCEDIMENTO INSTAURADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É indevida indenização por imóveis edificados em área de preservação permanente, uma vez que se trata de ocupação de má-fé, sobretudo se já existia procedimento instaurado pela Promotoria de Justiça, inclusive com embargo de obras executado pelo Município em cumprimento de determinação do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005991-57.2010.8.11.0055

APELANTE: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, ELENITA DOS SANTOS BETONI, AREDIO VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

APELADO: GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA SILVA, MARIA APARECIDA SANTANA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, CLEUZA PINHEIRO DE ABREU, CINIRA DE TAL, VALDICE DE TAL, PATRICIA FREITAS MENDES, JOAO ELETRICISTA, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse proposta pelos ora apelantes julgada procedente, sendo-lhes, porém, determinado o pagamento de indenização das benfeitorias realizadas pelos requeridos/apelados, a serem apuradas em liquidação de sentença, e a ambas as partes que arquem com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada uma delas, no entanto suspensa a exigibilidade da obrigação no tocante aos requeridos/apelados por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que são proprietários e possuidores de 13,34ha devidamente registrados no RGI de Tangará da Serra e que hoje formam o Loteamento Jardim Floriza; que, ao iniciarem os procedimentos, foram informados da invasão e prontamente adotaram as medidas pertinentes, tais como a notificação dos invasores das construções erguidas na APP e o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse.

Anotam que o Ministério Público já havia formulado Pedido de Providências no Município de Tangará da Serra para a retirada das pessoas, sendo eles (apelantes) também notificados a adotarem a mesma medida e para o reflorestamento.

Informam que a liminar foi deferida, mas seu cumprimento inicialmente obstado pelos ocupantes, que exigiram expedição de ordem de arrombamento; que os apelados apresentaram contestação, tendo dois deles (Maria Ivete e Raimundo) suscitado ausência de má-fé e prejuízos materiais, e os demais impugnado seu domínio (dos apelantes); que não foram notificados e nem houve justificação prévia; a boa-fé no exercício da posse e que não ocupavam a APP. Pleitearam ressarcimento pelas benfeitorias.

Sustentam que a indenização devia ser postulada em Reconvenção, e que os apelados acima em referência nem sequer a requereram.

Acrescentam que nenhum deles descreveu quais benfeitorias efetuaram e não comprovaram os gastos que tiveram, de modo que a condenação fere a legislação, e não deve prevalecer a simples determinação de apuração em liquidação de sentença, tampouco que se dê por fotos e depoimentos de testemunhas.

Ressaltam que já no saneador foi ordenada a produção de provas das benfeitorias passíveis de retenção/indenização e o respectivo valor, o que, todavia, não foi cumprido.

Pontuam que, ao contrário do que consignou o juízo
a quo
, os apelados agiram com má-fé, tanto assim que a própria testemunha que arrolaram declarou que eles tinham conhecimento de que se tratava de área verde e de propriedade de Dona Floriza, como anotado no próprio recibo de venda emitido para o apelado Raimundo.

Em relação aos apelados Patrícia e Paulo, assinalam que o contrato que juntaram à lide revela que adquiriram de Jovanir das Flores Cavalcante imóvel situado na Rua 19 no Jardim Sul, o que seria insuficiente para amparar a reparação e a alegação de boa-fé, além de ser documento unilateral. O mesmo se aplicaria ao recibo de R$1.000,00 anexado por Jair Pereira, até porque não corresponderia ao preço de nenhum dos lotes do Jardim Floriza.

Por fim, pedem que seja reconhecido o decaimento total por parte dos apelados, que deverão suportar integralmente a verba de sucumbência (Ids. 72600385, 72600391, 72603400, 72603407 e 7260317).

Nas contrarrazões os apelados sustentam a legalidade da condenação, sob o argumento de que o caráter dúplice das Ações Possessórias dispensa a Reconvenção como forma de pleitear a indenização pelas benfeitorias; que a tese de se tratar de acessão consiste em inovação recursal; que a intenção dos apelados sempre foi a de serem ressarcidos, independentemente de benfeitoria ou acessão; que as residências foram construídas na área urbana e não na APP, e demolidas pelos apelantes. Dizem que, contudo, há nos autos provas satisfatórias do montante a ser pago.

Aduzem ainda que exerciam a posse de boa-fé pois compraram os lotes de pessoas que se intitulavam proprietários do Loteamento Jardim Floriza, no caso, Luiz Gonzaga Chaves, que os teria adquirido diretamente dos apelantes, conforme atestariam os contratos que trouxeram ao processo (Ids 72607529,72607532, 72607535 e 72607542).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005991-57.2010.8.11.0055

APELANTE: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS CAMPOS, WESTER CARDOSO CAMPOS, ELENITA DOS SANTOS BETONI, AREDIO VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BENTO, LAUSDETE ULINS BENTO

APELADO: GESSINEI PEREIRA RIBEIRO, MARIA IVETE DA SILVA, MARIA APARECIDA SANTANA, KATIA FLAVIA DOS SANTOS SILVA, IVANILDO PINHEIRO DE ABREU, CLEUZA PINHEIRO DE ABREU, CINIRA DE TAL, VALDICE DE TAL, PATRICIA FREITAS MENDES, JOAO ELETRICISTA, PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA, JAIR PEREIRA, JORGE VIEIRA DE ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, cumpre analisar se os apelantes têm o dever de ressarcir os apelados pelas benfeitorias realizadas na área em discussão, como regularmente pleiteado na contestação.

O juízo de origem consignou existir prova de que alguns dos apelados adquiriram os lotes acreditando que a pessoa que lhes vendeu realmente detinha a posse, e que os documentos que juntaram na contestação comprovariam esse fato, até mesmo a alegação de boa-fé. Acrescentou que a liminar deferida apenas devolveu a posse, mas não autorizou a demolição, e que a hipótese é de aplicação do art. 1.255 do CC, daí a obrigação de indenizá-las.

Dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, destaca-se o do oficial de justiça
Aloisio Francisco Jacoby
, de que por ocasião do cumprimento da diligência constatou que havia de 7 a 8 casas que indicavam ocupação recente; que aproximadamente 4 meses antes estivera no mesmo local cumprindo outro mandado de reintegração também em favor dos apelantes, e que, pela ordem judicial, ninguém mais deveria estar no local; que a APP estava

individualizada e algumas casas ficavam próximas à margem do Rio; que nas residências tinha energia elétrica; que sabe que as ocupações eram recentes porque tanto as telhas como as placas de Eternit eram novas; que em questão de horas eles fizeram o que conseguiram; que foi recebido com arma de fogo, a qual inclusive utilizaram para “bater” na sua camioneta; que os ocupantes só disseram que tinham adquirido mas não de quem; que havia nascentes no local e próximo das casas; que não ouviu ninguém se referir a Luizinho; e que onde antes havia casas agora é mata verde.

Das testemunhas arroladas pelos apelados,
Carlos David Damasceno,
que teria vendido um dos lotes, negou esse fato. Porém, afirmou que se tratava de posse transferida de um para outro, e que ajudou a construir uma das casas; que depois da morte da Dona Floriza o imóvel ficou um pouco abandonado
;

que todos sabiam da área verde e que não tinha dono, e ao ingressarem ali disseram que a Prefeitura iria providenciar outro local, como aconteceu na Morada do Sol
; que muitos construíam os barracos e os vendiam; que não havia autorização dos apelantes para lá adentrarem;
que na verdade entraram na APP porque sabiam que ali não haveria o loteamento
; que hoje no lugar das casas fica a mata da APP; que estava na área há mais ou menos 8 meses quando passou para o casal.

João Pereira Lima

declarou residir perto do imóvel e que passava com frequência por lá; que os apelados estavam no local há mais ou menos 3 anos;
que ouviu dizer que as pessoas invadiram o imóvel porque depois a Prefeitura daria uma solução
, e agora cuida-se de área verde; que Luizinho não vendeu nada ali porque pertencia a menor de idade.

Kátia Flávia dos Santos Silva
afirmou que morou no local por 2 anos com um dos casais ocupantes e saiu em razão da ordem judicial; que conhece os vizinhos e todos já estavam lá quando chegou; que todas as casas tinham energia elétrica e água encanada; que nunca desceu no córrego;
e que onde estavam as casas hoje é mata verde
.

Leonel Carlos Angola
declarou que não residia ali; que conhecia Jair e às vezes frequentava a sua casa; que ele morou no local mais ou menos 2 anos;
que atualmente onde existiam as casas é mata verde
; que não tem certeza, mas a distância até o córrego seria de quase 100 metros;
que desde criança sabe que o imóvel é de Dona Floriza
; que não tem conhecimento sobre venda de lotes por Luizinho.

Neuman Alves de Campos
disse que morava ali perto e conhecia Jair e sua mulher; que tempos atrás no local existiam outras casas e plantações de mandioca, banana, mamão, dentre outras; que
hoje lá é mata
, mas longe do rio.

Rosa Nunes Pinheiro de Oliveira
declarou que morava próximo de Patrícia e Paulo, os quais estariam ali havia mais de ano; que em 2009 tinham outras casas lá; que
hoje é área verde
.

Wilson Viana Vieira
informou que mora a praticamente 1.000 metros do local; que é conhecido de Jair e sempre o visitava; que ele estava ali fazia uns 3 anos, foi quem construiu a casa, e no local já estavam outras pessoas;
que próximo da casa tinha uma nascente, mas o rio ficava longe
;
que sabia que ali era da Dona Floriza
, e que foi Luizinho que começou a vender os lotes, mas não sabe se eram dele.

A testemunha
Maristela Brandelero
foi arrolada pelos apelantes/autores e declarou que mora lá perto desde 1980;
que ali era a chácara da Dona Floriza
; que existe um córrego e quando criança tomava banho no rio; que não lembra de nenhum dos ocupantes; que sabe dos fatos porque seu irmão era o encarregado de roçar o mato a pedido dos autores e foi ele quem os noticiou da invasão e de que os barracos estavam sendo erguidos, e que quase um ano depois as providências já haviam sido tomadas; que
hoje ali é uma APP reflorestada
, inclusive foi seu irmão quem fez os buracos com trator; que havia energia elétrica nas casas; que conheceu Dona Floriza, e que Luizinho foi contratado para fazer o loteamento.

Como se vê, todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que no local onde havia as casas agora é área verde, sendo evidente que as moradias foram edificadas na APP.

Esse fato foi confirmado pela testemunha Carlos David Damasceno, inclusive que os apelados sabiam que se cuidava de APP, pertencia a Dona Floriza, esperavam que a invasão fosse solucionada pela Prefeitura, e, principalmente, que ali não seria efetivado o loteamento, como ratificado pela testemunha João Pereira Lima.

Ademais, o Pedido de Providências do Promotor de Justiça e as diligências realizadas pelo Município, como embargo das obras e oitiva dos pedreiros e dos donos das casas em construção, atestam a edificação na APP, tanto assim que o MP determinou aos apelantes que promovessem a imediata desocupação e o reflorestamento da APP.

Embora os apelados tenham juntado contratos de aquisição na contestação, nenhum deles está vinculado a Luiz Gonzaga Chaves, conhecido por Luizinho, contratado pelos apelantes para viabilizar o loteamento.

A propósito, os instrumentos pelos quais teriam adquirido a posse foram firmados por Jovanir das Flores Cavalcante (Patrícia e Paulo), Carlos David Damasceno (Jair Pereira e Maria Aparecida), Valdeci Nunes Pinheiro (Rosangela Marques e Ivanildo Pinheiro de Abreu) e Maria Alves de Melo da Silva (Cleusa Pinheiro de Abreu).

A esse respeito, o artigo 1.220 do Código Civil preceitua:

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REMOÇÃO DOS OCUPANTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE.

[...] A ocupação dos apelantes era irregular, se situava em área de preservação permanente, sem autorização municipal, circunstância que configura mera detenção, de modo que não há falar em indenização por benfeitorias, ainda que a ocupação fosse de boa-fé [...]
”
(TJSP, ApC 1035706-44.2017.8.26.0224, p. 14-6-2018).

P
osto isso, dou provimento ao Recurso para excluir a indenização pelas construções demolidas e condenar os apelados ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, que
majoro para 20% sobre o valor da causa
, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021